Tribunal: TJBA
Processo: 8005932-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005932-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE BATISTA PEREIRA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor que busca a reforma integral da sentença de improcedência, ao fundamento de que teria havido veiculação de propaganda enganosa pela empresa ré, que anunciou produto (aparelho celular) por valor diverso do efetivamente praticado no momento da tentativa de compra. Requereu, ao final, a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da frustração experimentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divulgação de preço diverso do efetivamente praticado caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade objetiva do fornecedor; e (ii) determinar se a frustração na tentativa de compra, decorrente da suposta publicidade enganosa, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

4. Os direitos básicos do consumidor incluem a informação clara e adequada sobre preço e características do produto, conforme os arts. 6º, III, e 31 do CDC, cabendo ao fornecedor o dever de informar corretamente.

5. A despeito da alegação de propaganda enganosa, o autor não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço ou vício de informação, tampouco comprovou abalo psicológico ou situação que extrapolasse o mero dissabor cotidiano.

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor não é absoluta, exigindo a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. A jurisprudência e a doutrina exigem demonstração concreta de violação à dignidade da pessoa para a configuração do dano moral, não sendo suficiente a ocorrência de meros aborrecimentos ou frustração decorrente de expectativa de compra não concretizada.

8. Inexistindo prova de dano efetivo e relevante, não se justifica a indenização por danos morais.

9. Mantida a improcedência da ação, majora-se a verba honorária para 20% sobre o valor da causa, nos termos do §3º do art. 98 do CPC, suspensa a exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera divergência entre o preço anunciado em plataformas de busca e o efetivamente praticado não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço quando ausente prova de induzimento em erro ou má-fé do fornecedor.

2. A frustração de expectativa de compra, desacompanhada de demonstração de dano efetivo e relevante, constitui mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral.

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige prova mínima da falha no serviço, do dano e do nexo causal para a sua configuração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005932-43.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDRE BATISTA PEREIRA e como apelada B2W COMPANHIA DIGITAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .